Tribunal: CARF
Processo: 15471.001968/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001968/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.868 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
FATIMA CORREA HAJE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. PERTINÊNCIA PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Arcabouço probatório parcialmente
cumprido pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo sua relativização no caso de complementação de
argumentos e provas apresentados desde a fase impugnatória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESCONHECIMENTO DA LEI.
DESCABIMENTO.
A ninguém é permitido alegar o desconhecimento da lei, cf. e não se pode
alegar o contrário para justificar condutas ilegais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa de despesas médicas
no valor de R$9.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001968/2008-40
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001968/2008-40

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$6.895,67.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$12.496,98, declarado a título de
despesas médicas, em razão dos recibos apresentados não se revestirem das
formalidades legais e por falta de previsão legal, consoante descrição dos fatos e
enquadramento legal.
Cientificada do lançamento em 20/06/2008, ingressou a contribuinte, em 11/07/2008,
com a impugnação de fl. 01, instruída com documentos de fls. 02/24, onde diz que está
juntando os recibos da psicóloga Patrícia Gomes Simões, que prestou serviços a sua
filha, Renata Haje de Carvalho, informada como sua dependente, e do plano de saúde
CAARJ, referente a ela e sua filha.
Quanto aos demais profissionais declarados, que totalizam R$673,80, explica que fazem
parte de sua equipe médica e que os valores pagos pelos convênios Semic e Caarj pelos
serviços prestados são recebidos por ela e, em seguida, repassados para cada um deles.
Diz que sempre declarou dessa forma e que, recentemente, foi alertada de que o
procedimento não era correto. Defende que merece perdão e que a dedução desses
valores é justa, embora não seja legal. Apresenta originais dos recibos dos colegas e
cheques emitidos por ela para efetuar os repasses.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de
inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
ALEGAÇÕES PESSOAIS. CARÁTER VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001968/2008-40

O poder da Autoridade Fiscal é vinculado, cabendo à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar argüições de
cunho pessoal, sob pena de responsabilidade funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012 (e-fl. 54),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 30/08/2012 (e-fl. 57), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação e clamando pela consideração do
montante de R$673,18 como dedução de livro caixa. Apresenta novo documento (e-fl. 59),
pretendendo ratificar o recibo da psicóloga Patrícia Gomes Simões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
remanescente de R$9.673,80.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Na presente lide, verifica-se que o lançamento envolve a “Glosa dos pagamentos
pleiteados a título de despesas médicas ..., em virtude dos recibos não se revestirem das
formalidades exigidas” ou “por falta de previsão legal.” (ora grifado) , conforme
Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento (e-fl. 5).
Em relação à profissional Patrícia Gomes Simões a Decisão combatida denegou a
pretensão da então impugnante com o seguinte argumento: “Quanto à psicóloga Patrícia Gomes
Simões, verifica-se que o recibo emitido não consigna o endereço da profissional (fl. 07),
devendo ser mantida a glosa efetuada pela Autoridade Fiscal do valor de R$9.000,00.” (ora
grifado).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001968/2008-40

Por seu turno, a contribuinte ora acosta ao seu recurso novo Recibo emitido pela
profissional Patrícia Gomes Simões (e-fl. 59), o qual pode ser apreciado por merecer a
relativização da sua preclusão, ao complementar os argumentos e provas já apresentados em
impugnação, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tal recibo traz então, combinado ao já apresentado em sede impugnatória (e-fl.
11) todas as legais determinadas pela legislação correlata (os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem os recebeu, cf. art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995) e perfaz-se um arcabouço probatório favorável à interessada para
afastamento da glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.000.
Quanto ao restante da glosa da dedução ao mesmo título, no valor de R$673,80,
não se dá a mesma sorte ao pleito, que deve ser indeferido. Citam-se aqui então os argumentos
denegatórios brilhantemente já expostos pela decisão de piso, conforme segue, para manutenção
desta glosa:
Quanto aos demais profissionais glosados, a Contribuinte reconhece que não se trata de
despesas médicas, mas valores repassados por ela para os integrantes de sua equipe
médica. Defende ser questão de justiça a aceitação desses valores.
Cabe esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional):
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Ou seja, havendo expressa previsão legal, não pode a autoridade tributária afastar sua
aplicação, pois encontra-se cingida aos estritos termos desta legislação sob pena de
violar seu dever funcional.
Assim, se a própria Contribuinte informa que os valores declarados não representam
pagamentos de serviços médicos utilizados por ela, não há como esta instância de
julgamento restabelecê-los. Conclui-se, pois, não haver reparos a serem opostos ao
trabalho fiscal.
Também não a socorre alegar ignorância e desconhecimento, isto porque, no Direito
pátrio, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei e escusar-se de cumpri-la (art. 3o
da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Decreto-lei no 4.657, de 04/09/1942).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo em benefício da ora
recorrente, afastando parcialmente a glosa de despesas médicas no valor de R$9.000,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa de despesas médicas no valor de R$9.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.868 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001968/2008-40

Fl. 80
DF CARF MF
Original